Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO AUTORAL DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. INOCORRÊNCIA. ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DO PROCESSO. AMPLIAÇÃO DAS NECESSIDADES E IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional de alimentos. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença, fixando-se os alimentos em 70% do salário-mínimo, deduzidos os descontos legais (INSS/IRPF).
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se a apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, ter havido alteração para melhor da capacidade contributiva que tinha o requerido ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não. 3.2. Precedente deste TJDFT: “O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. (...)”. (07007596320198070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 3.3. Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.4. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 3.5. Em todo caso, a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
4. Na hipótese em comento, os alimentos foram fixados originalmente no percentual de 15% dos rendimentos brutos do requerido, o equivalente a R$ 200,00, por sentença transitada em julgado no ano de 2007. 4.1. Em que pesem os argumentos da parte autora, tem-se que o conjunto probatório mostra-se insuficiente, e, portanto, inapto a embasar a majoração pleiteada. 4.2. O juízo da origem deferiu as provas requeridas pela alimentada e determinou a pesquisa de bens e valores em nome do requerido e de sua empresa, via SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDFT, além de pesquisa de movimentação financeira, via DIMOF/DECRED, dos últimos dois anos, sendo que as diligências foram infrutíferas e não lograram demonstrar a suposta ampliação da capacidade contributiva do alimentante. 4.3. A partir da análise das informações fornecidas relatório de movimentação financeira encaminhado pela DIMOF/DECRED, verificou-se que as movimentações realizadas pelo requerido em 2022 se tornaram menores, inclusive quanto aos valores, em relação ao ano de 2021. 4.4. Conforme informado no formulário de hipossuficiência à Defensoria Pública, o requerido possui renda mensal de R$ 1.506,00, obtida na qualidade de prestador de serviço (MEI), o que corroboram os demais documentos anexados à contestação. Ainda, verifica-se que o requerido constituiu nova família e possui outros dois dependentes, a esposa e mais um filho. Destarte, não há que se falar em ampliação das possibilidades do alimentante. 4.5. Quanto às necessidades da alimentada, esta se limita a afirmar suas despesas hoje totalizam R$ 1.212,00 (um salário-mínimo), sendo insuficiente o valor até então fixado. Não há, contudo, qualquer discriminação de seus gastos ou demonstração dos mesmos por meio de documentos. 4.6. Ademais, muito embora tenha alcançado a maioridade civil em 20/08/2022, não consta dos autos qualquer alegação no sentido de impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, assim como não foi comprovada a matrícula em instituição de ensino para realização de curso superior ou tecnólogo. 4.7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de alimentos pleiteados por filha que atingiu a maioridade, deve ser demonstrada a sua impossibilidade de prover a própria subsistência, assim como a majoração do valor fixado exige a apresentação de elementos fáticos-probatórios que denotem aumento das necessidades da alimentada, sem ignorar a capacidade do alimentante. 4.8. Precedente: “(...) Enquanto o dever de sustento ao filho menor é absoluto, em se tratando de alimentos pleiteados por filha que atingiu a maioridade incide a regra contida no art. 1.695 do Código Civil, cujos pressupostos são a impossibilidade de quem pede de manter a si próprio e a capacidade daquele que os fornecerá, sem que com isso haja o desfalque do necessário ao seu sustento. A revisão da obrigação alimentar pressupõe a observância do binômio possibilidade do alimentante e necessidade da alimentanda a partir dos elementos fático-probatórios coligidos no caso concreto.” (07104443220218070006, Relator: Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 23/9/2022).
5. Destarte, não estando devidamente comprovada nos autos a superveniência da alteração da capacidade financeira do alimentante, tampouco das necessidades da alimentanda, e não havendo alegação no sentido de impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, não é possível a majoração do valor da referida obrigação, devendo ser mantido o patamar fixado na Ação de Alimentos.
6. Em razão do improvimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser majorada a verba honorária devida pela autora, de 10% para 12% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. Recurso improvido.